Tribunal: STJ
Processo: 1011889-34.2024.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064661 - SP(2025/0381162-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LUCIANO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO
: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
AGRAVADO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO
ARESP.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA RATIO DECIDENDI.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Incumbe à parte agravante impugnar, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, autônomos ou não, sob pena de incidência do
óbice previsto na Súmula 182/STJ.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que as razões recursais devem guardar correlação lógica com os
fundamentos utilizados na decisão agravada, não se prestando
alegações genéricas ou argumentos voltados ao mérito da
controvérsia para superar o juízo negativo de admissibilidade.
3. No caso, as razões do agravo interno quedaram-se
dissociadas da ratio decidendi da decisão da Presidência,
limitando-se a repetir fundamentos meritórios e a veicular
Documento eletrônico VDA55642966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1be02166-3bd8-4619-88b1-dc736b771d11

manifestações desconexas, sem demonstrar, de forma concreta,
o enfrentamento do fundamento relativo à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial.
4. Ausente a necessária dialeticidade recursal, impõe-se o não
conhecimento do agravo interno, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC,
parágrafo único, I, do RISTJ e
art. 253,
Súmula 182/STJ.
5. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1be02166-3bd8-4619-88b1-dc736b771d11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064661 - SP(2025/0381162-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LUCIANO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO
: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
AGRAVADO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO
ARESP.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA RATIO DECIDENDI.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Incumbe à parte agravante impugnar, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, autônomos ou não, sob pena de incidência do
óbice previsto na Súmula 182/STJ.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que as razões recursais devem guardar correlação lógica com os
fundamentos utilizados na decisão agravada, não se prestando
alegações genéricas ou argumentos voltados ao mérito da
controvérsia para superar o juízo negativo de admissibilidade.
3. No caso, as razões do agravo interno quedaram-se
dissociadas da ratio decidendi da decisão da Presidência,
limitando-se a repetir fundamentos meritórios e a veicular
Documento eletrônico VDA55262325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:42
Código de Controle do Documento: 3049849d-b846-4594-b865-596bd6c030f6

manifestações desconexas, sem demonstrar, de forma concreta,
o enfrentamento do fundamento relativo à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial.
4. Ausente a necessária dialeticidade recursal, impõe-se o não
conhecimento do agravo interno, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC,
parágrafo único, I, do RISTJ e
art. 253,
Súmula 182/STJ.
5. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por Luciano Barbosa da Silva, em
face de decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 515-516, e-STJ), que não
conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação
específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada e incidência da
Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 519-531, e-STJ), no qual o insurgente
sustenta cabimento e admissibilidade (art. 1.021 do CPC,
do RISTJ, e
art. 259
parágrafo 5, do CPC), afirma ter impugnado especificamente todos os
art. 1.003,
fundamentos utilizados na decisão agravada, alega não incidência da
,
Súmula 7/STJ
bem como enfrentamento dos
,
art. 932, III, do CPC art. 21-E, V, e
parágrafo
art. 253,
, afasta a aplicação da
, discorda da majoração de
único, I, do RISTJ
Súmula 182/STJ
honorários por ser beneficiário da gratuidade e sustenta a inaplicabilidade do
precedente
, pugnando pela reconsideração e, no mérito, pelo
EAREsp 746.775/PR
provimento do recurso, com o processamento do especial.
Resposta às fls. 537-542, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da
(“É inviável o agravo do
do
que deixa
Súmula 182/STJ
art. 545
CPC/73
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”).
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. 1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o
Documento eletrônico VDA55262325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:42
Código de Controle do Documento: 3049849d-b846-4594-b865-596bd6c030f6

conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1021,
CPC/2015
do
§ 2o, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade.
art. 259,
Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt
Súmula 182/STJ.
nos EDcl no AREsp: 1944390 DF
Relator: Ministro MAURO
2021/0230507-5,
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA
21/02/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS.
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a
abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem
mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do
previsto no
III, do
II - A perspectiva sob a qual o embargante
art. 932,
CPC/2015.
pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da
impropriedade na aplicação da
invoca controvérsia que não
Súmula no 182/STF,
está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a
decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e
que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou
provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp:
1927148 PE
Data de Julgamento:
CE - CORTE
2021/0074876-8,
21/06/2022,
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

2. No caso dos autos, a decisão agravada consignou que o agravo em

recurso especial não enfrentou especificamente o fundamento da inadmissão do
recurso especial relativo à ausência de comprovação da divergência jurisprudencial.
Assim, aplicou o óbice previsto no
III, do Código de Processo Civil e no
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno, além da Súmula 182 do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 480-490, e#STJ), a parte agravante
limitou#se a impugnar de forma genérica e totalmente desconexa a decisão agravada,
sustentando, em síntese, questões de mérito do recurso especial, com o emprego de
argumentos ininteligíveis, como por exemplo: "Dos fundamentos da decisão agravada,
Não é objeto do
do CPC" e "Dos fundamentos da decisão agravada,
art. 932, inciso III,
Não é objeto do
-E, inciso V do RISTJ" e "Pelo princípio da dialeticidade, a
art. 21
Agravante, vem infirmar todos os fundamentos da decisão agravada, que não
conheceu do Agravo do Recurso Especial, pelo Ministro presidente do STJ. Senão
Vejamos: Dos fundamentos da decisão agravada, Não é objeto do
parágrafo
art. 253,
único, inciso I, do RISTJ." (fls. 519-531, e-STJ).
Portanto, as razões do agravo interno não demonstram, de maneira
minimamente concreta, como cada um dos óbices de admissibilidade foi
especificamente enfrentado no agravo, notadamente o fundamento de divergência
jurisprudencial não comprovada, deixando de atender à dialeticidade recursal.

A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, é no
sentido de que deve a parte recorrente impugnar especificamente todos os
Documento eletrônico VDA55262325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:42
Código de Controle do Documento: 3049849d-b846-4594-b865-596bd6c030f6

fundamentos suficientes para manter o decisum recorrido, demonstrando que o juízo
de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser modificado, o que não se
vislumbra no recurso em questão.
Sendo assim, irrefutável a incidência da
, porquanto
Súmula 182 do STJ
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Do exposto,
3.
não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55262325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:42
Código de Controle do Documento: 3049849d-b846-4594-b865-596bd6c030f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.661 / SP
Número Registro: 2025/0381162-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118893420248260602
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADOS : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO
: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
AGRAVADO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: 7dab3659-94c5-444e-adc0-d3cd4f825959

AGRAVANTE : LUCIANO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADOS : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO
: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
AGRAVADO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: 7dab3659-94c5-444e-adc0-d3cd4f825959